Tribunal: TCU
Processo: 013.508/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões Militares deferidas pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica em favor de Hilda Pereira Jorge e Maria Joanna Stonoga, a partir do falecimento de Adolpho Stonoga, em favor de Ellen Franciana Vieira Silva, a partir do falecimento de Adriano Jesus Thomaz Waewell, em favor de Lyse Maria Costa Moreira, a partir do falecimento de Agostinho Costa, e em favor de Dilma Castro Ribeiro, a partir do falecimento de e Albergio Alves Ribeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica a partir do falecimento de Adolpho Stonoga, Adriano Jesus Thomaz Waewell, Agostinho Costa e Albergio Alves Ribeiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade dos atos iniciais da pensão militar instituída por Adolpho Stonoga em favor de Hilda Pereira Jorge e Maria Joanna Stonoga (à Peça 2 sob o n.o 10714944-08-2011-000598-6), por Adriano Jesus Thomaz Waewell em favor de Ellen Franciana Vieira Silva (à Peça 3 sob o n.o 10714944-08-2012-000195-9) e por Albergio Alves Ribeiro em favor de Dilma Castro Ribeiro (à Peça 5 sob o n.o 10714944-08-2015-000004-7), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. assinalar a ilegalidade do ato de reversão da pensão militar instituída por Agostinho Costa em favor de Lyse Maria Costa Moreira (à Peça 4 sob o n.o 10714944-08-2011-000578-1), negando-lhe o respectivo registro, ante a indevida aplicação retroativa da Lei n° 3.765, de 1960; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada indicada no item 9.2 deste Acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar o comprovante dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, se for o caso, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o novo ato de concessão da aludida pensão militar indicada no item 9.2 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.